Tribunal: STF
Processo: ARE 1567830
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Civil. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Regularidade de alvará de desdobro. Interpretação da legislação municipal. Súmulas 279 e 280 do STF. Tentativa de rediscussão da matéria. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Fato novo. Embargos parcialmente acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual aplicou os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



      III. Razões de decidir



     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso quanto ao mérito da controvérsia. 



    4.  Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária.



    5. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 



    6. No entanto, assiste razão à embargante, ao alegar que o acórdão recorrido não apreciou a questão suscitada, no agravo interno, referente ao fato novo, envolvendo a promulgação da Lei Municipal 4.246/2024. 



    7. Ressalta-se que a jurisprudência do STF se firmou no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 



    IV - Dispositivo



    8. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.